Tribunal: STF
Processo: ARE 1502002
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Wesley de Moura, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 304 C.C. 299 DO CÓDIGO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA. APELO DA DEFESA DESPROVIDO. 1. Após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, caso dos autos, a prescrição regula-se pela pena aplicada, conforme preceitua o artigo 110, §1º, do Código Penal. 2. Fixada a da pena privativa de liberdade de 1 (um) ano de reclusão ao apelante, o prazo prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos. 3. Denúncia recebida em 25/05/2015, lapso prescricional suspenso por decisão proferida 21/02/2017, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, e retomado somente em 25/05/2021. Afastada a aventada extinção da punibilidade do réu pelo reconhecimento da prescrição. 4. Valoração negativa da circunstância do crime, relacionada ao modus operandi empregado na prática do delito, devidamente justificada no fato do autor do delito valer-se do uso de documento de pessoa falecida, induzindo o ofendido a erro, em benefício próprio para a emissão de passaporte ideologicamente falso. 5. Apelo da defesa desprovido.”



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 5º, XXXV e LV, da Constituição da República. Requer o “provimento do presente recurso para o fito exclusivo de se conceder ao Recorrente a oferta de ANPP (acordo de não persecução penal)”. 



    Por meio da Petição/STF 84.431/2024 (ID:d17a97b7), o agravante requer a extinção de sua punibilidade em face da alegada ocorrência da prescrição, pelas razões que indica.



    Em atenção ao que decidido no julgamento do HC 185.913/DF, no qual fixada a tese de que “É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado”, foi aberta vista à Procuradoria-Geral da República para se manifestar sobre o alegado na Petição/STF 84.431/2024, bem como requerer o que considerar cabível.



    Em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, o Ministério Público Federal opinou “pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, no mérito, pelo seu desprovimento”. Ponderou que “não transcorreram 4 (quatro) anos entre a sentença (20/1/2023) e a publicação do acórdão de apelação (1/6/2023), nem entre esse último marco interruptivo e a data atual. Por conseguinte, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva ou executória”. 



    Quanto ao pedido de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), instituído pela Lei nº 13.964/19, consignou que o benefício não tem aplicação na hipótese dos autos “tendo em vista que, conforme bem apontou o Ministério Público Federal, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção ao crime, na espécie, haja vista que ‘as certidões de antecedentes demonstram conduta criminal reiterada por parte de WESLEY’ (fls. 608, destaques do MPF)”. 



    Frisou “que o recorrente foi encontrado para responder a esta acusação, em virtude da notícia de sua prisão em Brasília, após “golpe” em jogador de futebol, além da verificação de diversos processos em nome do acusado, em especial em Minas Gerais e Brasília (fls. 456/458)”. Assevera “que ele possui uma condenação transitada em julgado pela prática do crime de uso de documento ideologicamente falso, por “fato perpetrado posteriormente à data dos fatos objeto da presente ação penal” (fl. 620)”. Conclui ser “De rigor, pois, a manutenção da condenação do recorrente, com o cumprimento da pena de 1 (um) ano de reclusão, substituída por restritivas de direitos, para que efetivamente se atinja os fins penais de reprovação e prevenção”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que suposta violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013)



    Por seu turno, tal como consignado na manifestação do Ministério Público Federal, a hipótese dos autos não está contemplada pelo art. 28-A do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº  13.964/2019. Isso porque o § 2º, I, do referido artigo veda sua aplicação no caso de réu reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional. Veja-se:



    ”Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)



    [...]



    § 2º  O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência)



    [...]



    II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) (Vigência).”



    Nesse sentido, cito:



    “Ementa: Direito processual penal. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. repercussão geral. Demonstração. Deficiência. Acordo de não persecução penal (ANPP). Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos. Conduta criminal habitual. Art. 28-A, § 2°, II, do código de processo penal. Necessidade de reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Súmula 279/STF. Agravo regimental a que se nega provimento. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo, com base na deficiência da repercussão geral e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao Acordo de Não Persecução Penal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo e cabimento do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal. III. Razões de decidir 3. As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 4. Nos termos da orientação firmada nesta Suprema Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 5. Conforme previsto no art. 28-A, § 2°, II, do Código de Processo Penal, o ANPP não se aplica “se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas”. 6. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1510283 AgR-segundo, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-11-2024 PUBLIC 29-11-2024)



    Destaco, quanto à alegação de extinção da punibilidade que, embora autorizado o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ou da pretensão executória, em qualquer tempo e instância, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, ante a ausência de elementos que permitam concluir pela ocorrência da prescrição, nada há que prover quanto à alegada extinção da punibilidade. Se configurada posteriormente, poderá ser declarada pelo juízo executório, que possui todas as informações necessárias sobre eventuais causas interruptivas e suspensivas tais como o início ou continuação do cumprimento da pena ou a verificação da reincidência, circunstâncias que lhe permitem fazer a correta apreciação do pleito. Nesse sentido: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. ART. 4º, CAPUT, DA LEI 7.492/1986. GESTÃO FRAUDULENTA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, LII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. JUIZ NATURAL, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE CORTE DIVERSA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES AO RECONHECIMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015” (ARE 678.976-AgR, da minha lavra, 1ª Turma, DJe 19.12.2017). 



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. [...] III Prescrição da pretensão punitiva. Matéria de ordem pública (CPP, art. 61), que poderá ser arguida a tempo e reconhecida em qualquer instância ou Tribunal, de ofício inclusive (CPP, art. 654, § 2º). IV Impossibilidade de declarar a extinção da punibilidade do recorrente, porque os autos não estão instruídos com elementos seguros quanto aos marcos interruptivos do lapso prescricional, podendo o pleito ser formalizado no Juízo da Vara de Execução Criminal. V - Embargos de declaração rejeitados” (AI 600500 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 09.12.2013).



    Ademais, consoante bem ponderou o Ministério Público Federal, “não transcorreram 4 (quatro) anos entre a sentença (20/1/2023) e a publicação do acórdão de apelação (1/6/2023), nem entre esse último marco interruptivo e a data atual. Não há que falar, portanto, em prescrição da pretensão punitiva ou executória.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente